Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABUSO SEXUAL EM ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal abrange tanto os atos comissivos como os omissivos do Poder Público. Precedentes do colendo STF.
2. Constitui dever do Estado, ao receber os alunos em estabelecimento de ensino de sua responsabilidade, zelar por sua integridade física e psíquica, diante de seu dever de guarda e vigilância. No caso, os resultados do ato ilícito por omissão cometido pelo Distrito Federal foram graves o suficiente a ponto de se concluir pela violação ao direito de personalidade, notadamente, a tranquilidade e a integridade física do menor, violando a sua dignidade, o que justifica a compensação moral.
3. O valor da indenização deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. Na hipótese, majora-se para R$ 100.000,00 (cem mil reais) o “quantum” indenizatório, vez que o dano foi de elevada intensidade, em razão de que a vítima possui tenra idade e sofreu abuso sexual no banheiro de uma instituição de ensino de rede pública.
4. Recursos conhecidos. Apelação do Distrito Federal não provida. Recurso adesivo interposto pelo autor provido.